Tribunal: TJPA
Processo: 0009147-10.2016.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0009147-10.2016.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PARAGOMINAS/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: NELES MILTON SILVA DO NASCIMENTO
DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUAN
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr.ª MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º E 147 DO CPB. RÉU ABSOLVIDO SUMARIAMENTE. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRESCINDIBILIDADE DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA, SUSCITADA PELO
PARQUET
. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 147 DO CPB. DECISÃO UNÂNIME.
1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do apelado em relação ao crime de ameaça, uma vez que a sentença que absolve sumariamente o réu não interrompe a prescrição, de modo que o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena
in abstrato
, e o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia. Assim, em se considerando que o prazo prescricional para o crime de ameaça é de 03 (três) anos,
ex vi
do art. 109, inciso VI do CPB, vê-se que o referido lapso temporal já foi ultrapassado, motivo pelo qual deve ser a prescrição da pretensão punitiva, bem observada pelo
Parquet,
declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do apelado em relação ao crime do art. 147 do CPB.
2. O magistrado de 1º grau, apesar de reconhecer a prescindibilidade da retratação da vítima, por se tratar de ação penal pública incondicionada, conforme decidido pelo STF a quando do julgamento da ADI nº 4424, fundamenta sua decisão de absolvição sumária na ausência de prova da materialidade do crime e dos indícios de autoria, de modo que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal. E, mister frisar, dada a falta de interesse demonstrada pela vítima, a violência doméstica supostamente praticada pelo réu não restará comprovada no caso de eventual prosseguimento da ação penal.
3. Apesar de sabido que, em crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, com a DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, bem como,
DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE APELADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que
absolveu sumariamente o réu NELES MILTON SILVA DO NASCIMENTO
da prática dos crimes capitulados nos
arts. 129, §9º e 147,
caput,
ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.07.2016, por volta das 15h47, o acusado iniciou uma discussão com sua companheira, a vítima Chiara Lubich Damasceno Ribeiro, solicitando o aparelho celular dela para realizar um
backup
de dados e ver suas mensagens eletrônicas. A vítima recusou-se a entregar o aparelho, ocasião em que o réu disse que ela
¿estava com safadeza¿
. Ato contínuo, em razão da recusa da ofendida, o acusado desferiu-lhe um soco no rosto, comprimindo, ainda, seu pescoço, na tentativa de estrangulá-la. Prossegue a exordial narrando que o acusado também perpetrou ameaças, afirmando que
¿quem é safada tem que morrer!¿
, na presença da filha do casal.

Após o recebimento da denúncia, e expirado o prazo da citação por edital, sem que houvesse manifestação por parte do réu, o juiz
a quo
, considerando o decurso de tempo desde o delito determinou a intimação da vítima para que ela manifestasse se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito, tendo ela apresentado declaração, de próprio punho, informando que não tinha mais motivos para levar o caso adiante, dado que o acusado não lhe oferecia mais riscos (fls. 54).

Desta feita, o magistrado de 1º grau, na fase do art. 397 do CPP, proferiu decisão
absolvendo sumariamente o réu, diante da atual ausência de justa causa
para o prosseguimento da ação penal.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
requer
a reforma da antedita decisão,
alegando que a diligência tomada pelo Juiz não encontra guarida na legislação pátria, visto que o caso em tela é de ação pública incondicionada à representação da vítima, de modo que a retratação da vítima é irrelevante, posicionamento esse firmado após o julgamento da ADI 4.424 pelo STF. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que se dê o devido prosseguimento à ação penal em epígrafe.

Em
contrarrazões
, o apelado requer o
improvimento
do recurso, aduzindo que não foram produzidas provas hábeis a demonstrar que houve agressão ou ameaça de sua parte, de modo que falta justa causa para a continuidade da ação penal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se,
preliminarmente,
pelo
reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça
; no mérito, opina pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crimes cuja lei comina pena de detenção.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
PRELIMINAR
1. Da Prescrição do Crime de Ameaça Suscitada pelo
Parquet

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça,
conforme bem delineado pela ilustre Procuradora de Justiça.

Isto porque é sabido que a sentença de absolvição sumária não interrompe o lapso prescricional, de modo que o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia, que se deu em 30.11.2016 (fls. 43).

Não havendo pena fixada pelo juiz, o prazo prescricional deve ser calculado sobre a pena máxima em abstrato cominada ao crime em comento, a qual, no presente caso, é de 06 (seis) meses de detenção. Assim, conforme dispõe o art. 109, inciso VI do CPB, o prazo prescricional é de 03 (três) anos.

Assim, observa-se que,
da data do recebimento da denúncia (30.11.2016) até o presente momento, já se mais de 03 (três) anos e 08 (oito) meses
, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado NELES MILTON SILVA DO NASCIMENTO,
somente em relação ao crime de ameaça (art. 147 do CPB)
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso VI do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal em relação ao crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.
MÉRITO
1. Da Almejada Reforma da Decisão que Absolveu Sumariamente o Réu

O
dominus litis
requer
a reforma da antedita decisão,
alegando que a diligência tomada pelo Juiz não encontra guarida na legislação pátria, visto que o caso em tela é de ação pública incondicionada à representação da vítima, de modo que a retratação da vítima é irrelevante, posicionamento esse firmado após o julgamento da ADI 4.424 pelo STF. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que se dê o devido prosseguimento à ação penal em epígrafe.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
não

merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

É cediço que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que
¿a declaração de retratação assinada pela vítima, inserta nos autos, não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, conforme entendimento uníssono desta Corte, em harmonia com o Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADIn n. 4.424/DF, em conformidade com os arts. 12, I, 16 e 41 da Lei n. 11.340/2006, estabeleceu que, nos casos de lesão corporal no âmbito doméstico, seja leve, grave ou gravíssima, dolosa ou culposa, a ação penal é sempre de natureza pública incondicionada¿
(HC n. 287.226/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 5/5/2014).

Fosse apenas esse o motivo da decisão judicial que entendeu pela absolvição sumária do réu, decerto que ela haveria de ser reformada por esta Corte
ad quem.

Todavia, o magistrado de 1º grau, na decisão de fls. 57/59, apesar de reconhecer a prescindibilidade da retratação da vítima, por se tratar de ação penal pública incondicionada, conforme decidido pelo STF a quando do julgamento da ADI nº 4424, fundamenta sua decisão na ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

De fato, em seu depoimento policial (fls. 11), a vítima afirma que o réu começou uma discussão com ela, pois queria seu aparelho celular para fazer um
backup
de dados e ver suas mensagens apagadas, tendo, por conta disso, desferido-lhe um soco no rosto, além de ter ficado a enforcando e a ameaçando, dizendo que iria dar um jeito de a prejudicar no trabalho e que
¿quem é safada tem que morrer¿
. Disse que já sofreu outras ameaças e injúrias e que, apesar de ser policial militar, o réu sabe manusear armas melhor do que ela, pois é militar do Exército. Ressalta que sempre acaba reatando a união estável por temer criar a filha sozinha.

Já o réu, em seu depoimento na polícia às fls. 29, relata que não é a primeira vez que ele e a vítima se separam, que ambos são evangélicos, todavia, a ofendida começou a se interessar por amizades ¿do mundo¿, e que ela não gostaria de dar satisfação de sua vida, por isso iria terminar o relacionamento. Afirma que a acha irresponsável em relação à filha de ambos, de dois anos de idade, a qual é cuidada pela irmã dele, pois a vítima trabalha o dia inteiro. Narra que não a agrediu fisicamente, nem a ameaçou, mas já foi ameaçado várias vezes por ela, que é policial militar e possui arma acautelada em seu nome.

Foram essas as únicas provas amealhadas aos autos, além das declarações de dois policiais que trabalham com a vítima (fls. 17/19), os quais apenas afirmaram que ela já havia lhes contado ter sido vítima de violência doméstica por parte do réu, e que, no dia dos fatos,
o réu lhe tinha dado tapas e empurrões
.

Não fora providenciada a realização de laudo pericial, a fim de atestar o suposto soco no rosto da vítima, ou a tentativa de enforcamento. E tal diligência, se feita atualmente, em nada resultaria, dado lapso temporal de mais de três anos, transcorrido desde o cometimento do delito.

Apesar de sabido que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é de fundamental valia, podendo até mesmo embasar um decreto condenatório, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes,
o que não ocorre no caso em voga.

Assim, sem a constatação da existência de prova da materialidade do crime e/ou dos indícios de autoria, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal.

A violência doméstica, em tese, praticada pelo réu, não resta minimamente comprovada
. E, mister frisar, dada a falta de interesse demonstrada pela vítima, tal violência não restará comprovada no caso de eventual prosseguimento da ação penal, eis que essa prova seria a peça primordial a embasar, no presente caso, uma possível condenação do réu. Não há mais conflito a ser solucionado pelo Poder Judiciário, não devendo o processo penal ser utilizado de forma temerária.

Deste modo,
data vênia
o entendimento ministerial, os indícios probatórios colacionados aos autos não se mostraram suficientes para autorizar o prosseguimento da ação penal em desfavor do apelado.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - DENÚNCIA REJEITADA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA - CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO - IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes que deixam vestígio faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito, nos termos do que preceitua o art. 158 do CPP. Não havendo prova da materialidade delitiva, imperiosa a manutenção da rejeição da denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal. (TJMT - N.U 0003566-57.2017.8.11.0008, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)
PENAL - PROCESSO PENAL - LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, § 9º, CP - AGRESSÕES PRATICADAS CONTRA EX-COMPANHEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA DENUNCIADA E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA - INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO - INEXISTÊNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Aalteração legal promovida pela Lei 11.719¿08 criou para o magistrado o dever de, em observância ao princípio da duração razoável do processo e do devido processo legal, ao vislumbrar hipótese de evidente atipicidade, inexistência de autoria ou causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, ou ainda extinção da punibilidade, absolver sumariamente o réu. 2. Na hipótese, o juízo "a quo", acatando a manifestação do Ministério Público, afirmou que a conduta imputada à denunciada não constitui crime, sendo dispensável a instrução processual para aferição dos fatos narrados na denúncia. Na prova juntada pela Defesa, não há qualquer indício de que o braço da vítima estivesse lesionado, sequer as filmagens relatam agressões físicas entre as partes. As imagens não demonstram a lesão experimentada pela vítima. Há, sim, fundadas dúvidas e incertezas em relação à autoria da lesão corporal constante de laudo próprio. 3. A profundidade da cognição probatória levada a efeito pelo magistrado sentenciante não demonstra qualquer vício de irregularidade, mas atividade cognitiva adequada ao momento legalmente previsto para o juízo de admissibilidade da acusação, uma vez que o juiz se restringiu a observar o disposto no art. 397 do CPP, quando, deparando-se com uma das hipóteses ali previstas, "deverá absolver sumariamente o acusado", portanto, possui o magistrado um dever legal, e não uma faculdade. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição sumária da denunciada, com apoio do art. 397, III, do CPP. (TJDFT - Acórdão 843349, 20140110090213APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/1/2015, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 349)

Por conseguinte, de acordo com trecho constante do aresto acima citado, o qual peço vênia para transcrever
, ¿a profundidade da cognição probatória levada a efeito pelo magistrado sentenciante não demonstra qualquer vício de irregularidade, revelando, sim, ter ocorrido atividade cognitiva adequada ao momento legalmente previsto para o juízo de admissibilidade da acusação, uma vez que o magistrado se restringiu, in casu, a observar o disposto no art. 397 do CPP, quando o juiz, deparando-se com uma das hipóteses ali previstas, "deverá absolver sumariamente o acusado", portanto, possui o magistrado um dever legal, e não uma faculdade.¿

Diante de todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO provimento, mantendo a sentença que absolveu sumariamente NELES MILTON SILVA DO NASCIMENTO; e DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE,
somente em relação ao crime de ameaça (art. 147 do CPB)
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso VI do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora